Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700734-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELZA AMARAL SANTA CRUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Apesar de a apelante MARIA ELZA AMARAL SANTA CRUZ ter pleiteado a concessão da justiça gratuita ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não se desincumbiu de demonstrar a situação de hipossuficiência afirmada. Isso porque a recorrente é servidora pública e, dos contracheques acostados aos autos, que possuem como mês de referência 12/2020 e 1/2021 (ID 33182970 e 33182971), pode-se extrair que a parte em questão recebe, no mínimo, uma remuneração bruta de R$ 8.226,36 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Ademais, não apresentou documentos dos quais se possa verificar gastos com despesas ordinárias. Visto isso, em que pese a juntada dos documentos retrocitados perante o Juízo de origem, entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira da apelante. Oportunizada a demonstração de sua hipossuficiência, a parte em questão manteve-se silente. Em razão do exposto, indefiro a justiça gratuita pretendida. Intime-se a parte apelante para que realize o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, sob pena de deserção. Cumpridas as determinações supra, façam-se conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator